Tribunal: STF
Processo: ARE 1532067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA DISCUSSÃO ATINENTE AO TEMA 445/STF. PRAZO PARA EXAME PELA CORTE DA CONTES. DECURSO QUINQUENAL NÃO ESGOTADO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.



    Administrativo. [...] Decadência para anulação do ato de concessão de aposentadoria e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] Decurso de prazo inferior a 5 anos contados a partir do recebimento do processo administrativo na Corte de Contas. Incidência do TEMA 445 do STF. Decadência administrativa e violação à ampla defesa e ao contraditório não configurados no caso concreto. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSC, Apelação n. 0006978- 97.2012.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 03-11-2020).



    SUBSEQUENTE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4º DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 926 DO CPC. DESFECHO ANÁLOGO À APELAÇÃO N. 0012033-77.2008.8.24.0008, DE RELATORIA DO DES. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO. "TRIBUNAL DE CONTAS QUE CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO EM ATIVIDADE ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO COMUM. BENEFÍCIO QUE SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO-JURÍDICO FUNCIONAL DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) E DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE TRATA DA MATÉRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NO TEMA N. 942. ILEGALIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS" (TJSC, APELAÇÃO N. 0012033-77.2008.8.24.0008, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 27-10-2020). MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 24 §§ 1º a 4º; 40, § 4º-C; 61 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 24 §§ 1º a 4º, 61 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O impetrante defende ter laborado com exposição de agentes nocivos à sua saúde, o que corrobora a conversão do tempo de serviço excepcional para comum (em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único).



    A decisão do TCE foi proclamada no seguinte sentido: [...]



    Resumidamente, a Corte de Contas reportou não haver respaldo normativo para conversão do tempo especial para comum.



    Sucede que em análogo precedente deste Tribunal, em voto percuciente do Desembargador Francisco de Oliveira Neto (Apelação Cível n. 0012033-77.2008.8.24.0008), restou devidamente explanado que "em se tratando do direito à averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais (insalubres, penosas ou perigosas), este Tribunal de Justiça entende que o servidor que laborava, anteriormente, pelo regime da CLT, realizando tais atividades, possui direito à contagem diferenciada do tempo de serviço após o advento do regime estatutário, visto que o benefício já se incorporou a seu patrimônio jurídico-funcional".



    E o aresto foi assim arrematado:



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o tema, sob a sistemática de repercussão geral, ao julgar recentemente o Tema n. 942, fixando a seguinte tese: “ Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE n. 1014286, rel. Min. Luiz Fux, relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31.8.2020 - grifouse).



    Depreende-se assim que, diante da omissão nas leis complementares do ente federado para dispor acerca da possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum pelo servidor público, faz-se possível a aplicação das normas do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).



    No caso concreto, não deve subsistir a decisão do Tribunal de Contas que afastou a possibilidade de conversão do tempo especial no serviço comum com fundamento na ausência de regulação por lei complementar federal, notadamente porque a contagem diferenciada estava prevista no art. 225, § 3º, da Lei Complementar Municipal n. 01/90, do Município de Blumenau, que determina a aplicação da legislação específica para converter o tempo de serviço insalubre.



    No caso sub judice o art. 53, § 1º, da Lei Municipal nº 667/1991 (Regime Jurídico Ùnico dos Servidores Pùblico do Município de Irani), previu a mesma diccção: [...]



    Essa ressalva atrai a incidência do referido tema 942 do STF, e dá azo ao impetrante quando defende a lisura da contagem realizada pela municipalidade.



    Nessa seara, adota-se o mesmo desfecho proclamado no caso paradigma da Apelação Cível n. 0012033-77.2008.8.24.0008, até mesmo por força de harmonização dos julgados (art. 926 do CPC), no sentido de anular a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ainda que por fundamento diverso consistente na falta de cômputo da conversão de tempo especial para tempo comum para fins de concessão de aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente